Tribunal: TJBA
Processo: 8062576-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062576-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAVAN S.A

Advogado(s)
:
MURILO VARASQUIM

AGRAVADOS: LARISSA SILVEIRA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
JACKSON PEREIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO EM REDE SOCIAL. IMPUTAÇÃO DE CRIME SEM CONDENAÇÃO JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ABUSO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pela HAVAN S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista, que, nos autos de
A
ção
I
ndenizatória ajuizada por Larissa Silveira Pereira e Erivaldo Vieira da Silva Neto, deferiu tutela de urgência para determinar a remoção de postagens ofensivas em rede social, sob pena de multa diária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se a decisão recorrida observou os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano; e estabelecer se a divulgação de vídeo imputando crimes aos
A
gravados, sem condenação judicial, constitui exercício regular do direito à liberdade de expressão ou abuso desse direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A imputação pública de crimes, a pessoas que não possuem condenação judicial definitiva, viola o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF.

4. O direito à liberdade de expressão não é absoluto e encontra limitações, quando seu exercício resulta em violação a direitos fundamentais, como a honra e a imagem, nos termos do art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

5. A jurisprudência pátria reconhece que a veiculação de conteúdo em redes sociais atribuindo crimes a terceiros, sem o devido trânsito em julgado da condenação, pode configurar abuso de direito, ensejando responsabilização cível.

6. O perigo de dano se evidencia na possibilidade de prejuízos irreparáveis à honra e à reputação dos Agravados, razão pela qual a concessão da tutela de urgência se mostra adequada e necessária para evitar danos de difícil reparação.

7. Não demonstrada a relevância das alegações da Agravante, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V, X e LVII; CPC/2015, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2069845-95.2017.8.26.0000, Rel. Des. Costa Netto, j. 22.08.2017; TJ-DF, AI nº 0742618-44.2023.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 12.12.2023; TJ-PB, AI nº 0826108-39.2023.8.15.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, 1ª Câmara Cível.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°
8062576-38.2024.8.05.0000
,

oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como Recorrente
a
HAVAN S/A
,
sendo
Recorridos
LARISSA SILVEIRA PEREIRA e ERIVALDO VIEIRA DA SILVA NETO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.